Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-29.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000558-29.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARTIM AMANCIO TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000558-29.2017.8.05.0225
, em que figuram como apelante e apelado
BANCO CETELEM S.A. e
MARTIM AMANCIO TEIXEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO CETELEM S.A.
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
MARTIM AMANCIO TEIXEIRA
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,